Tribunal: TJSP
Processo: 0042302-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 1995/1996.
1. Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula no 85/STJ. Retorno dos autos.
2. Pretensão ao recebimento de piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme previsto no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inviabilidade. Piso salarial que vigorou no biênio 1995/1996, foi prorrogado até 1998, porém não foi mantido nos acordos coletivos e dissídios celebrados após a extinção da FEPASA. Precedentes desta Corte.
3. Sentença de procedência reformada.
3. Reexame necessário e recurso fazendário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0042302-65.2012.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 1995/1996.
1. Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula no 85/STJ. Retorno dos autos.
2. Pretensão ao recebimento de piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme previsto no Contrato Coletivo de Trabalho

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 1995/1996.
1. Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula no 85/STJ. Retorno dos autos.
2. Pretensão ao recebimento de piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme previsto no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inviabilidade. Piso salarial que vigorou no biênio 1995/1996, foi prorrogado até 1998, porém não foi mantido nos acordos coletivos e dissídios celebrados após a extinção da FEPASA. Precedentes desta Corte.
3. Sentença de procedência reformada.
3. Reexame necessário e recurso fazendário providos.